Tribunal: TJDFT
Processo: 0719291-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. OPERAÇÕES DE CRÉDITO. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. É possível a revogação da autorização para débito em conta bancária das parcelas de operações de crédito contratadas com a instituição financeira, nos termos do art. 6o da Resolução Bacen n. 4.790/2020.
2. Negou-se provimento ao apelo do réu.